Tribunal: STF
Processo: Rcl 79775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 115.054/2025 (eDOC 129, ID: c4c29374) a agravante, Mr. Park & Tal, Serviços Ltda., apresenta pedido de tutela provisória incidental de urgência, sob o argumento de flagrante risco de dano grave e de difícil reparação, diante da iminência na concretização da imissão na posse determinada pela autoridade reclamada.



    Para tanto, aduz o seguinte:



    “(...) intimada fora novamente a reclamante para promover a desocupação voluntária dos bens impenhoráveis onde exerce atividade empresarial desde sempre, em EM 19.08.2025 COM AGENDAMENTO PARA CUMPRIMENTO EM 10 (DEZ) DIAS. Leia-se: 



    (...)



    Perceba atento Ministro relator, que tal medida não passa de tentativa forçosa e reiterada de aperfeiçoar arremates incursos em vícios, na contramão da jurisprudência sedimentada nesta Corte Suprema, em inúmeros precedentes de observância e aplicabilidade obrigatória (ADPF’S 387, 524, 530, 1096 E TEMA 253) NOS TERMOS DO ART. 10 § 3º DA LEI 9882/99 C/C ART. 102 § 1º DA CRFB/88, PRECEDENTES COM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO (VIDE ADPF 774) À PARTIR DA EC/45. 



    Indo direto ao ponto, o que se PRETENDE É APERFEIÇOAR HASTAS PÚBLICAS INCURSAS EM VÍCIOS, DE MODO A LEGITIMAR O DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO IMPENHORÁVEL QUE ENCONTRA-SE EM VIAS DE SER SACRAMENTADO, EM BENS PÚBLICOS, QUE JAMAIS PODERIAM TER SIDO OBJETO DE ALIENAÇÃO, POIS, REPITA-SE A EXAUSTÃO, SÃO IMPENHORÁVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA A RIOTRILHOS AO REGIME DE PRECATÓRIOS, BENS ESTES, CURIOSAMENTE (NÃO PODERIA SER DIFERENTE) DE ELEVADA MONTA, ARREMATADOS POR MENOS DE 10% DE SEU VALOR DE MERCADO, EM ARREMATAÇÕES POR DEMAIS CURIOSAS, NÃO SÓ PELA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS PRECEDENTES COM EFEITOS VINCULANTES SUPRACITADOS, MAS, PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO OCUPANTE E, SOBRETUDO, PELA OBSERVÂNCIA DE PREÇO VIL, UMA VEZ QUE AS AVALIAÇÕES FORAM EFETIVADAS POR ESTIMATIVA E CURIOSAMNETE COM LAPSO TEMPORAL DE 9 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E AS HASTAS PÚBLICAS, como se colhe do vasto elemento fático probatório carreado aos autos. 



    (...)



    O FUMUS BONI IURIS e a PROBABILIDADE DO DIREITO restam evidenciados, à partir da negativa de vigência do entendimento sedimentado nas diversas decisões paradigmas proferidas por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, aliado a irretocável fundamentação acima colacionada, proferida em anterior reclamação, que possui as mesmas partes e identidade material para com a presente, todas em razão da inobservância dos precedentes proferidos COM EFICÁCIA CONTRA TODOS (erga omnes) E EFEITO VINCULANTE RELATIVAMENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO (VIDE ADPF 774) À PARTIR DA EC/45 , ADPF’S 387, 524, 530, 1096 E TEMA 253 (violados pelo TRT1), na contramão da dicção expressa do ART. 10 § 3º DA LEI 9882/99 C/C ART. 102 § 1º DA CRFB/88. 



    (...)



    O PERICULUM IN MORA, PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E, A EMPRESA RECLAMANTE E OS EMPREGOS A ELA VINCULADOS, da mesma forma, restam por demais evidenciados, diante do risco iminente de dano ao patrimônio público (tentativa ilegal de aperfeiçoar hastas públicas de bens impenhoráveis nula de pleno direito ab initio de impositiva decretação art. 903, 1º, I do CPC e ainda na pendência de trânsito em julgado de ação anulatória de arrematação), bem como, pelo fato de que, a reclamante exerce atividade empresarial de longa data nos imóveis (Princípio da Empresa e Empregos a ela vinculados).” (eDOC 129, ID: c4c29374) 



    Diante disso, formula os seguintes pleitos:



    “1) O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR/CAUTELAR E OU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEJA NA MODALIDADE DE URGÊNCIA E OU EVIDÊNCIA, PARA SUSTAR OS ATOS DE APERFEIÇOAMENTO (EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA DO CATETE RUA DO CATETE Nº 289 (MATRÍCULA 378118), 291 (MATRÍCULA 110.515), 293 (MATRÍCULA 3960) E 295 (MATRÍCULA 378119) LOCALIZADOS NA – ÁREA 206 DE TITULARIDADE DA RIOTRILHOS), DIANTE DAS ARREMATAÇÕES DE BENS IMPENHORÁVEIS (NA CONTRAMÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES COM EFEITOS ERGA OMNES PROFERIDOS PELO PLENO DESTE E. STF – ADPF 387, ADPF 524, TEMA 253 e outros acima citados), pois, DECRETADOS ILEGALMENTE NOS AUTOS DA ATORD Nº 0052900-85.1996.5.01.0053 PELO MM. JUIZO DA 53ª VARA DO TRABALHO DO TRT1, ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E, VERIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULATÓRIA DE LEILÃO Nº 0101149-85.2024.5.01.0053. 



    2) APÓS O DEFERIMENTO DA MEDIA CAUTELAR/LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ACIMA PERQUIRIDA, SE DIGNE A DETERMINAR A INTIMAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS QUE COMPÕEM O QUADRO SOCIETÁRIO/CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ILEGALMENTE EXPROPRIADA (UNIÃO, ESTADO/RJ E MUNICÍPIO/RJ), quais sejam: (i) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; (ii) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; (iii) MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e (iv) PROCURADORIA DA UNIÃO; (v) PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; (vi) PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, UMA VEZ QUE NUNCA FORAM INSTADOS A SE MANIFESTAR NOS AUTOS, ACERCA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PERPETRADOS NOS BENS PÚBLICOS (DE TITULARTIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE COMPÕEM). 



    3) No mérito, REITERA-SE, O CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, PARA REFORMAR A R. DECISÃO EMBARGADA E, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR ACIMA REQUERIDA, NOS TERMOS DOS REQUERIMENTOS LÁ FORMULADOS, E AINDA, DECLARAR A SUBMISSÃO DA RIOTRILHOS AO REGIME DE EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 100 DA CF/88 BEM COMO ÀS GARANTIAS DA FAZENDA PÚBLICA, DETERMINANDO, QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM SE ABSTENHA DE EFETIVAR NOVOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E OU QUE VISEM APERFEIÇOÁ-LOS, DECLARANDO OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NULOS DE PLENO DIREITO, DETERMINANDO QUE O TRT1/MM. JUÍZO DA 53ª VT DO TRT1 PROFIRA OUTRA DECISÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO ATORD Nº 0052900- 85.1996.5.01.0053 E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULATÓRIA DE LEILÃO Nº 0101149- 85.2024.5.01.0053, EM HARMONIA PARA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES ACIMA CITADOS (ADPF’S 387, 524, 530, 1096 E TEMA 253 e outras) NA FORMA DO ART. 10 § 3º DA LEI 9882/99 (EC/45) C/C ART. 1.030, I A III, DO CPC, C/C ART. 13, V, ALÍNEA C, DO RISTF)”. (eDOC 129, ID: c4c29374) 



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    A concessão de tutela provisória de urgência em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Com relação a esse ponto, a parte reforça o argumento que, diante da arrematação de imóvel pertencente à RIOTRILHOS, houve violação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral. Nestes julgados, estabeleceu-se a impenhorabilidade de bens de sociedade de economia mista e empresa pública prestadora de serviço público para pagamento de débito trabalhista, o qual deve ser processado mediante precatório.



    Dessarte, aponta o perigo de dano consistente na expedição de mandado de imissão de posse, sendo a peticionante intimada a promover a desocupação voluntária do bem onde exerce atividade empresarial, no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua intimação.



    Assevera, desse modo, “que tal medida não passa de tentativa forçosa e reiterada de aperfeiçoar arremates incursos em vícios, na contramão da jurisprudência sedimentada nesta Corte Suprema, em inúmeros precedentes de observância e aplicabilidade obrigatória”. (eDOC 129, p. 3)



    Na hipótese, não verifico a presença cumulativa de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência.



    Não obstante as alegações da parte quanto à possibilidade de efetivação da imissão da posse do imóvel objeto dessa reclamação, entendo ausente o fumus boni iuris, pois, como demonstrado por ocasião da negativa de seguimento à presente reclamação, não vislumbro a identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e o ato reclamado.



    Conforme delineado na decisão monocrática, a autoridade reclamada extinguiu os embargos de terceiros apresentados pela empresa MR Park, ato ora reclamado, em razão de sua ilegitimidade para figurar como terceiro interessado, ante a ausência de prova de sua posse ou seu domínio do imóvel objeto da ação e da sua qualidade de terceiro, não tratando da matéria referente à concessão dos benefícios da fazenda pública à RIOTRILHOS. 



    Com efeito, nenhum dos argumentos veiculados pela reclamante na petição ora em análise são capazes de ilidir os fundamentos da decisão recorrida, de modo a evidenciar a inexistência do necessário fumus boni iuris.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental de urgência (eDOC 129; ID: c4c29374).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente